Tribunal: TJBA
Processo: 8007614-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007614-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE FLAVIO SILVA Advogado(s): ALLEX GUIMARAES COSTA, GERSON PURIFICACAO DE JESUS JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVEL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº. 004/2022. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA DA PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR À BANCA EXAMINADORA NA AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS CANDIDATOS. TEMA 485 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. Existe precedente vinculante formado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 632853, com reconhecida Repercussão Geral (Tema 485), que confirmou a tese já dominante naquele tribunal de que não pode o judiciário substituir a banca examinadora para promover revisão de questões e de respostas apontadas como corretas e erradas pela banca examinadora do certame e, assim o fazendo, rever a nota atribuída aos candidatos, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.. II. Neste contexto, conclui-se que não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para afirmar que a resposta do candidato merecia uma nota maior ou menor sem respaldo em critérios absolutamente objetivos, como pretende o impetrante na situação em estudo, visto que este, como revela a leitura da peça inaugural, tenciona convencer os julgadores, a partir de uma ótica dotada de subjetividade, que faz jus a uma pontuação superior à que lhe foi atribuída pelos examinadores. III. Segurança Denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007614-02.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante, JOSE FLAVIO SILVA e, como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA